Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS AO CONSUMIDOR. DIFICULDADE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL (R$ 1.200,00). TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
1. Configura má prestação de serviços a dificultação de atendimento nos canais disponibilizados ao consumidor, impossibilitando-o de se comunicar com a fornecedora de serviços; as inúmeras tentativas, frustradas, levam o consumidor à perda de seu tempo útil e aviltam a dignidade do usuário, configurando dano moral indenizável.
2. O termo inicial da incidência dos juros legais é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
4. Recorrente condenado ao pagamento de custas, sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.